Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700138-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 67822487) opostos pelo agravante, GERALDO LIBERAL FERREIRA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual fora deferido em parte o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas no que toca à penhora salarial, obstando-se eventual constrição sobre a remuneração do agravante, até solução do caso pelo d. Colegiado. Alega “A ausência de análise detalhada quanto à prescrição intercorrente constitui omissão evidente, pois desrespeita os direitos do embargante à segurança jurídica e ao devido processo legal.” Ao final pugna pelo efeito infringente, para deferir a liminar, reconhecendo a prescrição intercorrente. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão no decisum. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Com a devida vênia, mas não há omissão a ser sanada. Explico. Na decisão embargada fora ressaltado que a análise era restrita aos requisitos da liminar, e que o exame quanto a questão da prescrição intercorrente deveria ser analisada com maior percuciência pelo e. Colegiado (ID 67683663). Ao decidir os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora corrente (ID 67731242) foi uma vez mais ressaltado que: “em relação à prescrição, atente-se tratar de decisão de cunho não exauriente, de sorte que não se encontra o julgador obrigado a antecipar a análise de todos os pontos levantados no recurso, mas apenas aqueles que sejam relacionados aos requisitos descritos no art. 300 do CPC, como aliás restou assentado na própria decisão embargada: “Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo.”. (ID 67683663 - Pág. 2) Portanto, somente quando do julgamento pelo d. Colegiado a pretensão será entregue de forma exauriente, sendo desnecessário fazê-lo em sede incipiente de análise da demanda.” Logo, tenho que o embargante, sem demonstrar vício algum quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. No ID 67695227 o recorrente interpôs agravo interno. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno. Venham também as contrarrazões do agravo de instrumento. Depois, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator